Tribunal: TJSP
Processo: 2048418-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REIVINDICATÓRIA – Decisão que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, ante a pendência de ação de usucapião, ajuizada anteriormente pelos réus, tendo por objeto o mesmo imóvel – Inconformismo da autora, que alega ser a legítima proprietária do bem, requerendo o prosseguimento do feito – Acolhimento em parte – Discussão acerca do

Ementa:
REIVINDICATÓRIA – Decisão que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, ante a pendência de ação de usucapião, ajuizada anteriormente pelos réus, tendo por objeto o mesmo imóvel – Inconformismo da autora, que alega ser a legítima proprietária do bem, requerendo o prosseguimento do feito – Acolhimento em parte – Discussão acerca do domínio que se dá em ambos os feitos, de tal forma que patente é a possibilidade de decisões conflitantes, configurando-se, assim, a prejudicialidade externa reconhecida pelo juízo singular – Precedente desta Câmara – Prazo de suspensão do feito já superado – Demandas conexas – Determinação de reunião no juízo prevento para julgamento conjunto – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048418-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MARIA
CECILIA VANZELA DE SOUZA, são agravados SÉRGIO VICENTE, JOSÉ RIBEIRO
DOS SANTOS e TEREZINA VANZELLA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048418-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45704
AGRV.No: 2048418-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGTE. : MARIA CECÍLIA VANZELA DE SOUZA
AGDO. : SÉRGIO VICENTE E OUTROS
JUIZ : OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS
REIVINDICATÓRIA Decisão que determinou o sobrestamento
do feito, com fundamento no art. 313, V, 'a', do Código de
Processo Civil, ante a pendência de ação de usucapião, ajuizada
anteriormente pelos réus, tendo por objeto o mesmo imóvel
Inconformismo da autora, que alega ser a legítima proprietária do
bem, requerendo o prosseguimento do feito Acolhimento em
parte Discussão acerca do domínio que se dá em ambos os feitos,
de tal forma que patente é a possibilidade de decisões conflitantes,
configurando-se, assim, a prejudicialidade externa reconhecida
pelo juízo singular
Precedente desta Câmara
Prazo de
suspensão do feito já superado
Demandas conexas

Determinação de reunião no juízo prevento para julgamento
conjunto Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória,
manteve a suspensão do processo anteriormente ordenada e
indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação no
imóvel.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que
não é razoável aguardar o trânsito em julgado da ação de
usucapião para que a ação reivindicatória seja julgada.
Afirma que o processo está suspenso há mais de um ano,
devendo ser dado prosseguimento ao feito.
Ausente pedido de efeito ativo ou suspensivo
(fls. 73).
Contraminuta a fls. 76/78.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
reivindicatória
(proc.
0013896-77.2009.8.26.0590) ajuizada por Maria Cecília Vanzela
de Souza em face de Sérgio Vicente, Teresinha Vanzella
Vicente e José Ribeiro dos Santos em que objetiva a
restituição da posse direta do imóvel localizado no lote 10
da quadra 05 da Vila Mateo Bei, em São Vicente.
Os
réus,
ora
agravados,
por
sua
vez,
informaram em sua peça de defesa que ajuizaram ação de
usucapião
(proc.
005586-87.2006.8.26.0590)
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048418-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel, que
por eles estaria sendo ocupado por mais de vinte e quatro
anos.
A pretensão recursal merece acolhimento em
parte, como se verá.
Isso porque tanto na ação reivindicatória
quanto na de usucapião (esta ajuizada anos antes, frise-se)
se discute o domínio sobre o imóvel, de tal modo que não se
pode contornar a prejudicialidade externa advinda da ação
ajuizada pelos réus, já que o acolhimento do pleito de
imissão na posse na ação originária depende da demonstração
da propriedade pelos autores. Além disso, a caracterização da
eventual posse injusta dos réus, que autorizaria a
determinação de desocupação do imóvel, depende da decisão
final acerca do reconhecimento ou não da prescrição aquisitiva.
A propósito, esse é o entendimento mais
recente adotado por esta Câmara, confira-se:
“SUSPENSÃO DO PROCESSO Reivindicatória Existência
de ação usucapião, ainda pendente de julgamento,
pertinente ao mesmo bem imóvel
Prejudicialidade
externa
Possibilidade de decisões conflitantes

Incidência do art. 313, V, "a", do Código de Processo
Civil Suspensão da ação reivindicatória que era de
rigor
Decisão mantida
Pedido de desocupação da
área pela parte agravada, com a imissão na posse dos
recorrentes
Descabimento
Questão que não foi
objeto de análise em primeiro grau Apreciação que
implicaria
supressão
de
instância

Agravo
desprovido,
na
parte
conhecida”
(AI
2229037-30.2018.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Luiz
Antonio
de
Godoy,
j.
em
01.02.2019).
Lado outro, o feito está suspenso desde agosto
de 2015, superado o prazo previsto no art. 313, § 4o do
Código de Processo Civil. Assim, considerando tratar-se de
ações conexas, possível a reunião das demandas, nos termos
dos art. 55, § 1o e 58 do Código de Processo Civil, no juízo
prevento, para que não haja decisões conflitantes.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para determinar a reunião das demandas no juízo
prevento.
RUI CASCALDI
Relator